Tribunal: STF
Processo: AI 721580
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 7.713/88 E 9.250/95. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I - As razões do agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 287 do STF. 




II – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais (Leis 7.716/88 e 9.250/95). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. 




III – Agravo regimental improvido.